Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700622-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MANDELLI AGRAVADO: EVANDRO SALES ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO MANDELLI, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida (ID de origem 120947110) pelo 1o Juizado Especial Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700538-29.2018.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora de verba alegada como de natureza salarial. O agravante/executado requer a reforma da decisão a fim de que sejam desbloqueados os valores penhorados, bem como para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores constritos em contas correntes de sua titularidade, com a posterior restituição à sua esfera patrimonial. Em decisão de ID 35246618, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o breve relato. Decido. Em consulta aos autos do processo de referência, verifico que o Juízo de primeiro grau determinou a liberação dos valores, que são objeto deste recurso, em favor do exequente/agravado, independentemente da prestação de caução, conforme decisão ID de origem 129721723, nos seguintes termos: "(...) Considerando que a decisão proferida pela Instância Revisora não concedeu efeito suspensivo à decisão impugnada e constou expressamente que “a eventual liberação de valores penhorados em benefício da parte agravada não poderá ensejar prejuízo irreparável ao agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade do valor penhorado, e de haver reconhecimento de valor devido pelo executado”, determino o prosseguimento do feito com a consequente transferência dos valores constritos em favor do credor, independentemente da prestação de caução, conforme requerido pelo devedor, uma vez que não se aplica à espécie as disposições do art. 520, IV do CPC". Desse modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Determino à Secretaria da Turma a retirada dos presentes autos da pauta da 6a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito